Tribunal: TJES
Processo: 5025505-65.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Lançamento
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025505-65.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FRAGA & MOL LTDA

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ADESÃO AO REFIS – DESPESAS PROCESSUAIS QUE NÃO COMPÕEM O CÁLCULO DO DÉBITO –DESISTÊNCIA DA AÇÃO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS – RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ: “
A dispensa do pagamento de honorários advocatícios em decorrência de desistência de ação para fins de adesão a programa de recuperação fiscal está condicionada à existência de disposição expressa na lei instituidora desse benefício fiscal
” (AgInt no AREsp n. 1.834.884/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 3/10/2022.).

2. A Lei Estadual nº 11.785/2023, que regulamenta o REFIS/2023, impõe o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em caso de cobrança judicial do débito ou protesto da CDA. Nestas hipóteses, não poderá haver, consequentemente, condenação judicial do referido contribuinte ao pagamento de tais rubricas, sob pena de caracterização de
bis in idem.

3.
In casu
,
não há notícias de que a CDA
a que alude esta
ação anulatória foi objeto de ajuizamento de execução fiscal ou mesmo
de
protesto, de modo que se
pode afirmar com segurança que
não houve o pagamento administrativo de custas processuais e de honorários advocatícios
.

4.
Devid
a
,
portanto, a condenação judicial a
o pagamento das custas e honorários advocatícios por quem, ainda que por força de lei, renuncia ao direito sobre o qual se funda a ação (art. 90 do CPC).

4. O
parâmetro a ser utilizado para a fixação da verba devida pelo apelante ao Estado deva ser o valor do proveito econômico por ele obtido, que corresponde ao valor final ao qual restou compromissado a pagar no REFIS,
conforme entendimento já sufragado por este eg. TJES
.

5. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de seu mérito, como segue.

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
apela da sentença id 7270907, por meio da qual o juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória homologou o pedido de desistência da ação formulado por
FRAGA & MOL LTDA.
, e julgou extinto o processo com fundamento no art. 487, inciso III,
c
, do CPC.

O apelante pleiteia a reforma da sentença (razões recursais id 7270910) ao fundamento de que a adesão voluntária do contribuinte ao REFIS o submete à legislação de regência do programa, que impõe a renúncia ao direito material sobre o qual se funda a ação relativa ao débito tributário parcelado e, consequentemente, exige a condenação do autor da demanda ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Pois bem.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, “
A dispensa do pagamento de honorários advocatícios em decorrência de desistência de ação para fins de adesão a programa de recuperação fiscal está condicionada à existência de disposição expressa na lei instituidora desse benefício fiscal
” (AgInt no AREsp n. 1.834.884/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 3/10/2022.).

Posta esta premissa, verifico que a Lei Estadual nº 11.785, publicada em 04 de março de 2023, dispõe, em seu art. 3°, IV, que o ingresso no programa “
fica condicionado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, quando se tratar de débito fiscal em que tenha sido proposta a ação para cobrança judicial ou quando a Certidão de Dívida Ativa - CDA estiver protestada, observado o disposto no § 4
º”.

Resta claro, portanto, que a legislação de regência do REFIS a que aderiu a apelada impõe o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em caso de cobrança judicial do débito ou protesto da CDA. Nestas hipóteses, o contribuinte deve entrar em contato com a PGE e informar as CDAs e a forma de pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 3º, §4º, IV e V da Lei Estadual nº 11.785/2023). Não poderá haver, consequentemente, condenação judicial do referido contribuinte ao pagamento de tais rubricas, sob pena de caracterização de
bis in idem.

In casu
, não há notícias de que a CDA a que alude esta ação anulatória foi objeto de ajuizamento de execução fiscal ou mesmo de protesto, de modo que se pode afirmar com segurança que
não houve o pagamento administrativo de custas processuais e de honorários advocatícios
.

Não tendo havido o pagamento administrativo, a condenação judicial é medida que se impõe.

No sentido:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ADESÃO AO REFIS 2023 QUE IMPLICA EM RENÚNCIA AO DIREITO EM QUE SE FUNDA A PRESENTE AÇÃO. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS E CUSTAS RELATIVOS À EXECUÇÃO FISCAL NA ESFERA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE AS VERBAS RELATIVAS À PRESENTE AÇÃO FORAM INCLUÍDAS. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. 1 –
A condenação ao pagamento dos ônus da sucumbência em ação ordinária que discute o débito tributário não se confunde com idêntica condenação nos autos da Ação de Execução Fiscal relativa ao mesmo.
2 -
A lei exige que sejam pagas administrativamente as custas e honorários advocatícios relativos à ação de execução fiscal e não há prova que as verbas relativas à presente ação foram incluídas no pagamento realizado na esfera administrativa. 3 - Recurso desprovido, com fixação de honorários recursais
. (RNAC 5023537-97.2022.8.08.0024 - 4ªC.Cív – Relator: Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA – data: 280/02/2024)

Devido o pagamento das custas e honorários advocatícios por quem, ainda que por força de lei, renuncia ao direito sobre o qual se funda a ação (art. 90 do CPC), basta definir a base de cálculo destes últimos.

A jurisprudência deste eg. TJES tem caminhado no sentido de que “
o parâmetro a ser utilizado para a fixação da verba devida pelo apelante ao Estado deva ser o valor do proveito econômico por ele obtido, que corresponde ao valor final ao qual restou compromissado a pagar no REFIS
” (AC 5000646-98.2021.8.08.0030 – 1ª C. Cível - Relator: Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - data: 28/02/2023).

Neste contexto, deve ser imposta ao apelado a condenação ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito consolidado incluído no programa REFIS 2023, a teor do artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para REFORMAR a sentença recorrida e condenar o apelado ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito consolidado incluído no programa REFIS 2023, nos termos do art. 85, §3º, do CPC.

É como voto.